Tribunal: STF
Processo: Rcl 88168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de Aderência Estrita. Inexistência de ato da autoridade reclamada que tenha restringido ou negado acesso a elementos de prova. Procedimentos mencionados que tramitam em instância diversa. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que, nos autos nº 1045119-04.2023.8.26.0602, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a autoridade reclamada, ao rejeitar preliminar de incompetência arguida na resposta à acusação, teria fundamentado sua decisão em informações provenientes de recurso em sentido estrito e de medida cautelar inominada supostamente manejados pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem que a defesa tivesse acesso aos referidos procedimentos ou mesmo aos seus numerais.



    Aponta que “até o presente momento, esta defesa não possui acesso às fontes numerais, tampouco encontra-se habilitada no recurso em sentido estrito e na medida cautelar inominada intentadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, “o acesso à defesa aos numerais das medidas veiculadas no decisum (medida cautelar inominada e recurso em sentido estrito intentados pelo Ministério Público) com a devida habilitação da defesa nos respectivos procedimentos”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Com efeito, não há nos autos demonstração de que a defesa tenha formulado qualquer requerimento de acesso aos elementos mencionados — a saber, o recurso em sentido estrito e a medida cautelar inominada manejados pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Ademais, inexiste decisão da autoridade reclamada que tenha negado ou restringido o acesso da defesa a tais procedimentos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação constitucional exige a indicação de ato concreto e específico que viole a súmula vinculante invocada, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal ou instrumento de controle abstrato de conformidade.



    Nesse contexto, ressalte-se que os autos referidos na petição inicial sequer tramitam perante o juízo reclamado, mas sim perante o Tribunal de Justiça local, razão pela qual a magistrada de origem não detém competência funcional para franquear acesso ou promover habilitação da defesa nesses procedimentos.



    Não havendo jurisdição sobre os autos, é logicamente inviável imputar à autoridade reclamada qualquer suposta violação ao teor da Súmula Vinculante 14, cuja incidência pressupõe ato ou omissão imputável ao órgão responsável pela condução do procedimento investigatório ou processual no qual se deu a restrição.



    A mera referência, pela magistrada de primeiro grau, à existência de decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça em sede de recurso ou medida cautelar não se confunde com negativa de acesso, nem gera, por si só, obrigação de indicar números de processos alheios à sua esfera de competência. A Súmula Vinculante 14 não impõe ao juízo de origem o dever de fornecer numerais de expedientes que não se encontram sob sua guarda, tampouco cria obrigação de ofício de franquear acesso a autos que tramitam em outra instância e nos quais a defesa não formulou qualquer requerimento.



    Dessa forma, não se verifica ato concreto de negativa, restrição ou obstaculização imputável à autoridade reclamada, motivo pelo qual não há como reconhecer, na espécie, violação direta ou frontal ao entendimento consolidado no enunciado vinculante invocado.



    Ausente, portanto, a imprescindível aderência estrita entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14, condição necessária ao cabimento da reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 



    4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47636 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2021)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente